Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006555-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), CERGIO CARMINATTI - CPF: 285.652.901-15 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -

CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –-
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

-
liquidação da
sentença, nos termos do art. 509, II do CPC
-
FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO RECURSAL – DECISÃO FAVORÁVEL PROFERIDA NOS AUTOS

-

AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado nos autos em outra oportunidade, no que tange a liquidação da sentença, pelo art. 511 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1006555-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

CERGIO CARMINATTI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação Individual de Sentença no

1002369-40.2019.8.11.0021
,
oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT proposta por

CERGIO CARMINATTI
afastou
as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante, invertendo o ônus da prova e atribuindo a parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; intimou o liquidante

para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo réu e determinou a

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, acerca do interesse na produção de prova pericial.

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários; b) a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c)
a necessidade de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não possui eficácia executiva.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.

A tutela recursal restou indeferida (id no 124153092).

Contrarrazões ofertadas no id no 125041678 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Liquidação Individual de Sentença no

1002369-40.2019.8.11.0021
,
oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT proposta por

CERGIO CARMINATTI
afastou
as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante, invertendo o ônus da prova e atribuindo a parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; intimou o liquidante

para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo réu e determinou a

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, acerca do interesse na produção de prova pericial.

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a)
a

necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários
; b
) a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva;
c)

a necessidade de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não possui eficácia executiva.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular,
determinando que seja integralmente acolhida a impugnação ofertada na origem, bem como as preliminares ventiladas
.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal

em face do Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União, perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas rurais

no
87/00544-1; 88/01331-6 e outras.

Sustentou em sua exordial

que, ao proceder ao reajuste monetário na referida cédula, o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6o, § 2o).

No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Recorre o Banco do Brasil S.A de decisão que
afastou
as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante, invertendo o ônus da prova e atribuindo a parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; intimou o liquidante

para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo réu e determinou a

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, acerca do interesse na produção de prova pericial.

O agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.

Contudo, o Cumprimento de Sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de

alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

E

de acordo com o Superior Tribunal de justiça,
“Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual
” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2
. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP No. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.

Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira.

A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009182-49.2019.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 02/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.

Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A..

Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

Diante desse prisma, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, tendo a demanda sido proposta tão somente em desfavor do Banco do Brasil, é competente o foro do lugar onde está localizada uma de suas agências,
in casu
, Município de Água Boa/MT, consoante dispõe o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal

em face do Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União, perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso a cédula rural pignoratícia no 89/00697-6
.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

No que tange ao pleito do Agravante

quanto a

necessidade de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II do CPC

entendo

que lhe falta interesse, posto que a decisão constante do id no 32582012 (autos de origem), recebeu a pretensão de liquidação na forma de procedimento comum do art.511 do CPC, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida, senão vejamos:

“(...)

Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que se

trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo.

(...)

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (
“cui debeatur”),
bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao
quantum debeatur,
de modo que tais objetos merecem tratamento em liquidação de sentença.

Nessa direção, levando-se em consideração que a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema jurídico brasileiro.

A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado.

Sendo assim, diante da necessidade de alegar
fatos novos,
este Juízo entende como necessário que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona:

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

É relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de indenizar, que circunscreverá em relação ao
an debeatur
(existência da obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i)
cui debeatur:
identificação do titular do direito; (ii)
quantum debeatur:
delimitação da prestação que possa deter o direito.

No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL
. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II do NCPC.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito
(art. 97, CDC). (STJ-4a. Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública no 0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove a titularidade do direito indicado.
Em casos tais, que demandam a comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado (beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do art. 329, inciso I do NCPC/15.
No caso, a agravante ingressou espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda.
A liquidação pelo procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do arbitramento
.
O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil pública.
Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (
Destaque)

1 – Diante do exposto, com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo
RECEBE
a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum.
CITE-SE
o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda,
INTIME-SE
o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC.

3 – Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do procedimento,
CONSIGNE-SE
no mandado de citação que o liquidatário terá o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. (...)”

Como visto acima, a decisão proferida pelo Magistrado singular
já determinou o seguimento pelo Rito da Liquidação de sentença pelo procedimento comum do artigo 511, do CPC,
logo, o que se evidencia é que o agravante simplesmente carece de interesse recursal nesse ponto, uma vez que o Juiz já lhe concedeu a providência postulada nesta via recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL INTERESSE. LIBERAÇÃO DE VALORES.
Não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado pela decisão
recorrida. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso
. –
Circunstância dos autos em que a decisão agravada acolheu a impugnação para autorizar a liberação de valores em favor da companhia; e a parte recorre postulando o mesmo proveito.
GRUPAMENTO ACIONÁRIO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. O cálculo de conversão das ações em indenização deve atender a correta aplicação dos fatores de incorporação e grupamentos acionários das companhias. – Circunstância dos autos em que cálculo observou os grupamentos acionários; e se impõe manter a decisão recorrida. (...)
(Agravo de Instrumento, No 70082605965, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 31-10-2019)

Portanto, no ponto, o recurso não merece conhecimento.

F
eitas essas considerações,
conheço em parte
e
nego provimento ao Recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022